Tribunal: TJES
Processo: 5000692-19.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000692-19.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros
RECORRIDO: GRACINETE MARAVETA DERRADEIRO LIMA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000692-19.2023.8.08.0030

RECORRENTES: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

RECORRIDA: GRACINETE MARAVETA DERRADEIRO LIMA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. VÍCIO PRODUTO. EXPECTATIVA DE USO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora aduz que adquiriu televisor na requerida HAVAN, onde também contratou um seguro/garantia estendida da ZURICH MINAS. Argumenta que o produto apresentou defeito dentro do prazo de vigência da garantia estendida/seguro, acionando a requerida ZURICH, porém, não obteve êxito quanto ao reparo ou substituição do produto, requerendo a condenação das requeridas a restituírem os valores desembolsados pelo produto e com a garantia estendida, além de indenização por danos morais.

Em sede de sentença o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais:

JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, pelo que: A) CONDENO, de forma solidária, as requeridas ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A e HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, a cumprirem o contrato de seguro de ID – 20976634, pagando à parte autora o valor de R$ 3.499,90 (três mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), atualizado nos termos do índice da CGJES desde 17/09/2022 e de juros legais da citação, podendo ser descontado de tal valor o prêmio do seguro, conforme contrato; B) CONDENO as requeridas ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A e HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, de forma solidária, a indenizarem a autora pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da CGJES desde esta data.

Irresignada, a requerida ZURICH, requer, resumidamente, a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

Irresignada, a requerida HAVAN, apresentou preliminar de ilegitimidade, enquanto em razões de mérito, de forma resumida, sustenta a ausência de responsabilidade, requerendo a improcedência dos pedidos.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que o presente recurso merece prosperar no tocante a minoração dos danos morais.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
,
tendo em vista que a

requerida HAVAN é quem comercializa o seguro/garantia estendida, que inclusive, conforme documento de ID – 20976634, leva seu nome, motivo pelo qual, demonstrada sua participação na cadeia de fornecimento do produto e serviço, possuindo, portanto, responsabilidade solidária em casos de falhas ou danos.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que a recorrente está incluída na cadeira de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

A recorrente aduz que não incorreu em falha na prestação de serviços, todavia nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

In casu
, verifico que a requerida se desincumbiu de comprovar nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, considerando que a autora comprova
a contratação (ID – 20976633 e 20976634), fato não negado pelas requeridas. Conforme contrato, a vigência do seguro/garantia estendida possui término somente em 22/07/2024. Apresentou, ainda, a parte autora, número de sinistro (ID – 20976634, página 2), demonstrando ter buscado a seguradora pela via administrativa, além de reclamação perante o Procon (ID – 20976635),
o que indica clara falha na prestação de serviços.

Neste sentido coaduno com o entendimento da r. sentença:

“
A requerida ZURICH argumenta que não conseguiu contato com a parte autora, porém, deixa de demonstrar a busca por tais contatos, não justificando, ainda, porque sequer respondeu a demanda proposta pela autora perante o Procon. Não houve, ainda, qualquer comprovação de causa de exclusão de cobertura, motivo pelo qual, devem as requeridas, de forma solidária, cumprirem o contrato de seguro, promovendo o pagamento do valor constante na apólice, devidamente atualizado com correção monetária nos termos do índice da CGJES a partir de 17/09/2022 (30 dias após o acionamento do seguro) e de juros legais da citação. O capital segurado foi R$ 3.499,90 (três mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos) enquanto o prêmio total é de R$ 687,42 (seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos), que pode ser abatido do valor a ser indenizado. Com relação aos danos morais, também entendo configurados, pois o longo período sem um televisor, que é um eletrodoméstico de grande utilidade no lar, causa transtornos de diversas ordens, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando dano moral
.”

Neste sentido é a jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL. 1-Uma vez caracterizado o defeito do produto, o dano moral advém do desconforto experimentado pelo consumidor, que ultrapassou os limites de um mero aborrecimento, uma vez que o vício frustra a expectativa legítima de gozar do bem em perfeitas condições, sobretudo por se tratar de aparelho novo, cuja expectativa é que não apresente qualquer defeito. 2-.A indenização por dano moral deve representar compensação razoável pela ofensa experimentada, cuja intensidade, aliada a outras circunstâncias peculiares de cada conflito de interesses, consideram-se para o seu arbitramento.

(TJ-RJ - APL: 00016195620208190002, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/06/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2022)

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso,
compreendo que o pleito de redução do
quantum
indenizatório merece prosperar. Assim, pautado na razoabilidade e proporcionalidade, tendo por base as provas dos autos, reputo por apropriado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar os danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (oito mil reais).

Sem custas processuais e condenação em honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MONICA PIMENTA JDUCIE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, 20
de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)